Tribunal: TJBA
Processo: 0304849-53.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304849-53.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO RESTRITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E DEPÓSITOS DE FGTS. MULTA DE 40% INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública local que, em Ação de Cobrança ajuizada por servidora temporária contratada como Auxiliar de Serviços Gerais entre 24/02/2005 e 01/05/2009, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal a efetuar o depósito do FGTS referente ao período laborado, acrescido da multa de 40%, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a autora, contratada temporariamente sem concurso público, tem direito ao levantamento do FGTS;
(ii) estabelecer se a multa de 40% sobre o saldo do FGTS é cabível em contratações administrativas nulas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 37, II e IX, da CF/1988 admite contratações temporárias apenas em hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público. A contratação da autora não observou tais requisitos, caracterizando vínculo nulo.

4.
Conforme a jurisprudência do STF (RE 705.140/RS – Tema 916; RE 658.026/MG – Tema 612; RE 765.320 – Tema 551), contratações nulas com a Administração não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao recebimento dos salários do período e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5.
A multa de 40% sobre o FGTS não é devida, por se tratar de verba de natureza tipicamente trabalhista, aplicável apenas a vínculos celetistas rescindidos imotivadamente, entendimento reiterado pelo STJ (REsp 1.884.000/AM) e pelo TJ/BA em múltiplos precedentes.

6.
A exclusão da multa de 40% da condenação harmoniza a decisão com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, evitando a concessão de vantagem indevida que não encontra respaldo constitucional ou legal.

7.
Mantém-se a condenação quanto ao FGTS, afastando apenas a multa de 40%, com redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da parcial reforma da sentença.

8.
Com relação aos honorários advocatícios, estas foram arbitrados com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, não merecendo reforma neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
parcialmente
provido, reformando-se a sentença apenas para afastar a multa de 40% sobre o saldo do FGTS.

Tese de julgamento
:

1.
A contratação temporária sem concurso público em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula e não gera efeitos jurídicos, salvo o direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao depósito do FGTS.

2.
A multa de 40% sobre o saldo do FGTS não é devida em hipóteses de contratação administrativa nula, por ter natureza exclusivamente trabalhista.

3.
A exclusão da multa de 40% não afasta o direito do contratado ao levantamento dos depósitos regulares do FGTS efetuados durante o período de vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 85, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário; STF, RE 658.026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário; STF, RE 765.320 (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STJ, REsp 1.884.000/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.08.2020; TJ-BA, Apelação 0301663-56.2012.8.05.0039, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 16.07.2024; TJ-BA, Apelação 0305882-78.2013.8.05.0039, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304849-53.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora